Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-23.2025.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-23.2025.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DO ALEGADO EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por Márcio Mártires Cordeiro da Cruz, na qual foi reconhecido o direito ao recebimento de R$ 60.700,00 a título de honorários advocatícios dativos arbitrados judicialmente em diversos processos entre 2018 e 2025, e determinado o pagamento por meio de RPV. A sentença foi impugnada sob alegação de excesso no valor fixado e ausência de fundamentação na quantia arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados judicialmente a defensor dativo estão em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários careceu de fundamentação suficiente por parte do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, quando nomeado por ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, sendo o pagamento de responsabilidade do Estado, conforme o art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e os arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88.

4.

A decisão judicial que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, independentemente de a Fazenda Pública ter integrado o processo originário ou ter havido prévio requerimento administrativo.

5.

A Tabela de Honorários da OAB serve como referência para o arbitramento judicial, mas não possui caráter vinculante, conforme o Tema 984 do STJ, podendo o magistrado arbitrar valor diverso, desde que de forma fundamentada.

6.

O juízo de origem, por estar mais próximo dos atos processuais praticados, encontra-se em melhor posição para avaliar o grau de zelo e a complexidade das causas patrocinadas, justificando o arbitramento dos honorários conforme os parâmetros apresentados.

7.

O Estado, embora tenha alegado excesso na fixação dos valores, não apresentou provas ou documentos que corroborassem a tese recursal, deixando de cumprir o ônus de demonstrar objetivamente a alegada desproporcionalidade, conforme exige o art. 535, § 2º, do CPC.

8.

A fundamentação da sentença demonstrou adequadamente o critério utilizado para fixação do valor, inclusive com referência à tabela da OAB, não se verificando nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado judicialmente por ausência de Defensoria Pública, conforme art. 22, §1º, da Lei 8.906/94.

2.

A Tabela da OAB não é vinculativa, mas serve como parâmetro de referência para o arbitramento judicial dos honorários.

3.

Cabe ao ente público, ao alegar excesso na execução, instruir a impugnação com provas concretas, sob pena de rejeição da insurgência.

4.

O juízo de origem está em melhor posição para avaliar a complexidade e extensão dos serviços prestados, sendo válida a fixação dos honorários com base nas especificidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, arts. 535 e 1.026, §2º; Lei 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RMS 27.781/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 08.09.2015;
STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 22.04.2014;
STJ, Tema 984 (Tabelas da OAB como parâmetro, não como obrigação);
TJPA, Apelação Cível nº 0002545-76.2019.8.14.0110, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.02.2023;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813344-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0800473-68.2022.8.14.0081, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando o pagamento de honorários advocatícios dativos arbitrados judicialmente em favor do exequente.

Historiando os fatos, Márcio Mártires Cordeiro da Cruz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atuou como defensor dativo em diversos processos judiciais, totalizando 31 (trinta e um) designações entre os anos de 2018 a 2025. Alegou que, em todas essas oportunidades, foram proferidas decisões judiciais que arbitraram honorários advocatícios em seu favor, cujos valores somam a quantia líquida, certa e exigível de R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais), a qual pleiteou a execução mediante Requisição de Pequeno Valor, tendo em vista a ausência de impugnação por parte do ente público executado.

O recurso é cabível contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contudo houve a declinação de competência para uma das Turmas de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado, conforme id. 29402429.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 28451647):

“Posto isso, com fulcro no artigo 535 do CPC e demais legislação aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente execução para:

a)

DECLARAR LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL a dívida no valor de R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais); b) DETERMINAR a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 535, §3º, II do CPC; c) ESTABELECER que o pagamento deverá ser efetivado mediante depósito na conta corrente do exequente: Banco do Brasil, Agência 2144-X, Conta Corrente 19.957-5, em nome de MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ; d) CONCEDER ao exequente os benefícios da justiça gratuita, nos termos da decisão ID 138420457; e) ISENTAR o executado do pagamento de custas processuais, por força do artigo 40, I da Lei Estadual nº 8.328/15.”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Inominado (id. 28451650), sustentando, inicialmente, proposta conciliatória no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de encerrar a demanda. Ressaltou que, na ausência de aceitação do acordo, seriam enfrentadas as teses recursais. Quanto ao mérito, alegou excesso nos valores arbitrados a título de honorários dativos e ausência de fundamentação na fixação do
quantum
, sustentando violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e à proporcionalidade.

Aduziu que os valores devem ser fixados com base na equidade, conforme previsto no artigo 85, § 3º do CPC/2015 e no artigo 20, § 4º do CPC/1973, considerando-se a natureza, complexidade e tempo de dedicação nos atos praticados.

Argumentou que os valores fixados pelo juízo de origem estavam em descompasso com os critérios de razoabilidade e economicidade exigidos à administração pública e que, conforme os precedentes do STJ, o magistrado deve, motivadamente, arbitrar valores proporcionais aos serviços prestados, sempre com base na moderação e na análise do caso concreto.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença recorrida, com a consequente redução do montante fixado, observando-se os princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (id. 28451653), o recorrido, Márcio Mártires Cordeiro da Cruz, inicialmente manifestou o não aceite da proposta de acordo apresentada.

Requereu a manutenção integral da sentença proferida, destacando que os valores foram fixados em conformidade com a tabela de honorários organizada pela OAB, conforme previsão expressa do artigo 22, §1º, da Lei 8.906/94. Sustentou que a atuação do defensor dativo deve ser devidamente remunerada pelo Estado. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por meio de seu representante, manifestou-se pelo conhecimento do recurso (id. 32015367), mas deixou de se pronunciar quanto ao mérito, sob fundamento de que a matéria em debate envolve unicamente interesses patrimoniais, não configurando hipótese de intervenção ministerial obrigatória nos termos do artigo 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em observância ao princípio da fungibilidade e atenção a decisão monocrática proferida aos autos id. 29402429, o Recurso inominado apresentado deve ser recebido como Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre verificar o acerto ou não da decisão que julgou procedente a execução sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora apelado, onde ficou reconhecido a importância de R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais) devidos pelo Estado do Pará, a título de honorários de advogado dativo.

Sobre o tema, cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...) Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o art., 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Orem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO . ENTE FEDERATIVO.
FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Sendo dever da Federação a concessão de assistência jurídica aos necessitados, não havendo a organização e manutenção desse serviço pelo ente federativo estadual, caberá a indicação à Ordem dos Advogados ou, na sua ausência, o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado (arts. 1º e 5º da Lei n. 1.060/50) . 2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 27781 SC 2008/0207716-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015). (grifei).

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO . INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2 . Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 186817 ES 2012/0115803-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014). (Griei).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUIZ . INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. VALOR DE HONORÁRIOS . EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1- Trata-se de agravo de instrumento em face de ato decisório que, nos autos da Ação de Execução de Honorários, julga improcedente os embargos à execução; 2- O Estado tem obrigação de prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme estabelece a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134; 3-
Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, § 1º, da Lei n .º 8.906/94, a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB
; 4- A decisão judicial que fixa honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo magistrado é título executivo dotado de liquidez e certeza; sendo exigível, consoante art. 24 da Lei nº 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia) e art . 525 do CPC; 5- Valor fixado pelo magistrado adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, mostra-se em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade; 6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 04 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133444820238140000 18473249, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXCUTIVO . NÃO ACOLHIDA. TÍTULO APTO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA NA COMARCA DE REPRESENTAÇÃO DA OAB/PA. NÃO ACOLHIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO ASSEGURADO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE GOIANÉSIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NOS ATOS. REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO . VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1) É título executivo a decisão judicial que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em Iliquidez ou inexigibilidade do crédito. A condenação em honorários (para Defensor Dativo) se deu em decisões de audiências, onde o Estado é o responsável pela garantia de que sejam observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório aos réus . 2) Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública . 3) A nomeação de Defensor Dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso.
Assim, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo
. 5) Recurso conhecido improvido, decisão unânime . ACÓRDÃO Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada, nos termos do voto do relator. Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a) . Desembargador (a) Dr (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002545-76.2019.8 .14.0110, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Feitas estas considerações, passo a analisar a tese recursal propriamente dita.

No presente caso, observa-se que o exequente anexou aos autos documentação comprobatória de sua atuação como defensor dativo em todos os processos cuja remuneração ora persegue (Num. 28451636 - Pág. 1 à Num. 28451637 - Pág. 72).

Entretanto, constata-se que o ente estatal, embora alegue desproporcionalidade nos valores arbitrados, não apresentou qualquer elemento probatório apto a corroborar tal assertiva. Deixou de carrear aos autos cópias dos atos processuais realizados pelo causídico ou quaisquer documentos que viabilizassem a aferição objetiva de suas alegações. Assim, inexiste fundamento idôneo que autorize a reforma da sentença impugnada.

Com efeito, incumbia ao apelante, na qualidade de parte que impugna título executivo judicial regularmente constituído, o ônus de instruir a sua irresignação com elementos concretos capazes de evidenciar o alegado excesso. A mera alegação genérica de exorbitância nos valores fixados, desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo, não se mostra suficiente à desconstituição da obrigação exequenda.

Outrossim, não se pode olvidar que o juízo originário, ao arbitrar os honorários do defensor dativo, encontrava-se em posição privilegiada para avaliar o real alcance e complexidade do trabalho desempenhado, tendo em vista a sua proximidade com os atos processuais praticados e com as especificidades de cada demanda.

Sobre a temática, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 984) é o seguinte:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Dessa maneira, observa-se que, ao estabelecer os honorários do defensor dativo, o magistrado não está adstrito à Tabela de Honorários da OAB. Nesse sentido, pode definir o valor que considerar mais apropriado aos esforços empregados nos atos processuais realizados, levando em conta o grau de zelo, a diligência e a complexidade das razões apresentadas.

Assim, destaco que embora a Tabela da OAB não tenha caráter vinculativo para o magistrado, pode ser utilizada como referência, e, neste caso, o valor fixado seguiu exatamente o disposto na tabela. Ademais, nas suas razões recursais, o apelante não detalhou os motivos pelos quais considerou o montante exorbitante, limitando-se a apresentar valores constantes na tabela que não correspondem aos valores especificados pelo juiz em suas sentenças. O magistrado, ao determinar os honorários advocatícios, indicou com precisão o capítulo pertinente, conforme mencionado supra.

Sobre caso semelhante, destaco julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA EXCESSIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O cerne do presente recurso está em verificar o acerto ou não da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, entendendo como devidos pelo Estado do Pará o valor de R$ 27.900 (vinte e sete mil e novecentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, a título de honorários de advogado dativo. 2 - No acaso em apreço, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o agravante não juntou aos autos provas capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade dos valores arbitrados nos títulos executivos judiciais apresentados pelo exequente. Se pretendia o executado/agravante desconstituir o título executivo judicial para fins de reduzir o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários ao defensor dativo, deveria ter instruído a impugnação e o presente recurso com documentos que pudessem demonstrar o excesso alegado, a desproporcionalidade, não bastando apenas afirma a cobrança de valores exorbitante. Deve se considerar, que o juízo que arbitrou o valor dos honorários, tem melhores condições de avaliar o trabalho efetivo do defensor dativo, a partir das peculiaridades da ação. 3
Por fim, embora a tabela da OAB não possua caráter vinculativo, ela serve como parâmetro para o magistrado quando da fixação dos honorários ao defensor dativo, não havendo nulidade em utilizá-la para fins de fixação do valor equitativo pelo juízo, conforme TEMA 984 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ressalto que à época em que foram fixados os honorários, o tema ainda não havia sido fixado pelo STJ, sendo adotado por aquele Tribunal o entendimento de que arbitramento dos honorários do advogado dativo se daria com base na tabela da OAB, conforme disposto no art. 22, §1º da Lei 8.906/04.
4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808863-47.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 15.000,00 ao defensor dativo Igor Nogueira Batista, no âmbito de execução de título judicial decorrente de nomeação em processo de competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo é excessivo frente à tabela da OAB/PA e à complexidade da causa; (ii) houve ausência de fundamentação na decisão que arbitrou os honorários, em violação aos preceitos constitucionais e legais; (iii) é devida a observância vinculante da tabela da OAB ou dos critérios estabelecidos pelo Código de Ética da OAB e do Tema 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 984, reconhece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência. 4. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 foi fundamentado de forma adequada, com base na complexidade do caso, atuação em plenário do júri, elaboração de apelação e dedicação comprovada do defensor. 5. O magistrado de origem está em melhor posição para avaliar o zelo e o tempo despendido pelo profissional, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. 6. O Estado, ao alegar excesso, não indicou valor alternativo, conforme exigência do art. 535, § 2º, do CPC.
7. O quantum fixado é proporcional, compatível com os serviços prestados e em consonância com precedentes desta Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fixação de honorários a defensor dativo não está vinculada aos valores constantes na tabela da OAB, devendo o magistrado observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme o esforço e complexidade da causa. 2. A ausência de indicação de valor considerado correto pelo ente público, em alegação de excesso de execução, inviabiliza o acolhimento da insurgência, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados(...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800473-68.2022.8.14.0081 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025). (grifei).

Assim, não se justifica a fixação de novos valores por esta Corte.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026